Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-12.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500211-12.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VITOR
GUILHERME ALVES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-12.2020.8.26.0567 -Voto no
2
Voto no 50.078
Apelação Criminal no 1500211-12.2020.8.26.0567
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SOROCABA 2a Vara Criminal
Apelante:
VITOR GUILHERME ALVES PEREIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso
no art. 33, caput da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no
dia 6 de fevereiro de 2020, às 15h40, na Rua Rosa de Oliveira
Leite, Praça Amadeu Franciuli, Jardim J.S. Carvalho, Sorocaba,
quando trazia consigo, para entrega a consumo de outrem,
quatro porções de maconha (10,84g), catorze microtubos com
cocaína (3,71g) e trinta e dois microtubos com “crack” (6,36g). Ao
final da instrução foi condenado, nos termos da denúncia, a 1
ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento
de 166 dias-multa, piso, substituída a carcerária por prestação
de serviço à comunidade pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, que deverá ser pago a
entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada
no juízo da execução (fls. 186-194 e 208-209).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a insuficiência de provas para a condenação.
Alternativamente, pede a desclassificação da conduta para o
crime de porte para uso próprio (fls. 232-241).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
246-249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-12.2020.8.26.0567 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
parcial provimento do apelo (fls. 261-266).
É o relatório.
Preso
em
flagrante
e
conduzido
à
autoridade policial, o apelante se reservou ao direito de silenciar.
Na instrução, confessou a posse e propriedade apenas da
maconha, alegando desconhecer o restante do entorpecente
apreendido. Afirmou portasse dinheiro, mas não recordava a
quantia. Não conhece Josenildo, dizendo que eles só passavam
pelo mesmo local. Desconhece os policiais e não soube apontar
um motivo para ser falsamente incriminado.
A versão exculpatória, contudo, não convence. Os policiais civis, responsáveis pelo
flagrante, vieram a juízo e confirmaram o teor das declarações
prestadas no inquérito. Willian Felipe Martins Soares narrou,
durante patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, conhecido
pelo comércio de drogas, avistou um “cliente” entregando
dinheiro ao réu, dando ensejo à abordagem, pois era evidente o
comércio ilícito. Descreveu fosse encontrado, em poder do
acusado, uma sacola contendo várias porções de droga e o
dinheiro apreendido, tendo ele admitido, informalmente, o
tráfico. O outro rapaz afirmou fosse usuário e estivesse
adquirindo drogas. Não conhecia o réu, o qual foi evasivo e não
quis apontar a origem do entorpecente.
No mesmo sentido o depoimento do policial Marcelo Coutinho, que participou da diligência,
confirmando presenciara atitude típica de tráfico, bem como a
apreensão da totalidade da droga em poder do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-12.2020.8.26.0567 -Voto no
4
Ao contrário do sustentado pelo combativo
defensor, não se pode duvidar da veracidade dos testemunhos
policiais, os quais, como qualquer outra pessoa, podem prestar
prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Seria
absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por
suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de
legalidade dos atos desses agentes públicos. Além disso, não
parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos policiais
e
nenhuma foi provada pelo réu
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Nestes autos, os policiais apresentaram
depoimentos coerentes, narrando, com clareza, a abordagem do
acusado em pleno ato de venda, na posse de uma sacola com
droga de espécies variadas, tendo ele admitido, informalmente, o
comércio.
Depois,
embora
a
quantidade
da
apreensão não fosse excessiva, como às vezes se verifica, era
superior à que um usuário adquire para o consumo pessoal.
Ademais disso, a forma de embalo, em porções individuais, e as
circunstâncias
da
prisão
evidenciam
o
destino
comercial
imputado na denúncia.
Por fim, o fato de ser, o réu, usuário não é
incompatível com o exercício do tráfico, prática corriqueira até como
forma de sustentar o vício.
Destarte, não cabia outra solução ao feito,
que não a condenação pelo crime de tráfico, bem decretada na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500211-12.2020.8.26.0567 -Voto no
5
A
dosimetria
não
comporta
reparos,
sequer foi objeto de insurgência.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator